Tribunal: TJBA
Processo: 8020520-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020520-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO DE SOUSA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE RETOCOLITE ULCERATIVA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MESALAZINA COM FORMULAÇÃO FORMULAÇÃO PENTASA. INDÍCIOS DE PIORA NO ESTADO DO AUTOR COM O USO DO MEDICAMENTO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO E CUSTEIO PELO ESTADO. Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020520-53.2025.8.05.0000, em que é agravante RICARDO CARVALHO DE SOUSA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator